Tribunal: CARF
Processo: 10680.014518/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014518/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.232 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARTINS & PEREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança Tantum judicatum, quantum
disputatum vel disputari debet, tudo o que foi e o que deveria ser discutido
com relação ao julgamento está coberto pela coisa julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação decorrente de decisão judicial com
trânsito em julgado que afastou a incidência do PIS e da COFINS com base nos Decretos-Leis
2.445 e 2.449.
1.2. O pedido foi indeferido pela SAORT de Governador Valares vez que o
crédito pleiteado foi consumido em outros processos administrativos e com demais débitos
tributários da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014518/2005-95
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. “A Receita Federal, ao invés de utilizar a unidade de conversão
correspondente à data de vencimento, aplicou a unidade referente aos primeiros
dias do mês subsequente ou dos últimos dias do mês competente”;
1.3.2. Divergência entre o resultado da subtração entre o valor pago pela
Recorrente e o valor devido;
1.3.3. Nos termos da Constituição Federal e da decisão judicial com trânsito em
julgado, a alíquota de PIS devido era de 0,5% (fixado pela Lei Complementar
7/70), sem a majoração de 0,25% dada pela Lei Complementar 17/73.
1.4. A DRJ Juiz de Fora manteve o indeferimento porquanto:
1.4.1. “A autoridade preparadora efetuou a conversão das contribuições
exatamente como determina o artigo 53 da Lei 8.383/1991”;
1.4.2. A subtração entre o valor pago e o devido foi correta conforme documentos
e planilhas coligidas aos autos;
1.4.3.
“A decisão transitada em julgado na Ação Ordinária n°
1997.38.00.008244-5, não tratou da constitucionalidade da LC 17/73, assim o
adicional de 0,25% nela estabelecido deve ser normalmente aplicado,
diferentemente do que alega a manifestante”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera a tese
da alíquota de PIS, descarta a tese da incorreção da unidade de conversão e alega o seguinte:
1.5.1. “Quando da totalização do crédito para o período de 09/1991, NAO foram
adicionados, ao valor de Cr$ 274.163,68, os demais recolhimentos
correspondentes, bastando verificar o "Demonstrativo de Correção dos Créditos"
1.6. Ao receber o recurso esta Turma (em Acórdão de minha relatoria) determinou
a baixa dos autos em diligência “para que a unidade preparadora [ante possível erro de cálculo]
analise e quantifique os créditos da Recorrente, nos termos das planilhas de fls. 366/454,
apresentando relatório circunstanciado justificando eventuais reduções ou acréscimos nos
créditos acompanhado de nova planilha. Após deve ser dada vista dos autos à Recorrente se
manifestar no prazo de 30 dias e devolvido o processo para continuar o julgamento”.
1.7. Em resposta a diligência, a unidade destaca o erro de cálculo ocorrido e seu
motivo, bem como refaz toda a base de cálculo do crédito a restituir; resposta que a Recorrente,
inobstante intimada, não se manifestou.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.

2.1. De saída, acolho o resultado da diligência, uma vez que, como constatado
pela fiscalização, parte dos valores pagos a título de PIS não foram considerados no cálculo do
montante do crédito a ressarcir:
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

2.2. A Recorrente descreve em seu arrazoado que a alíquota do tributo devido
para o período em referência é de 0,50% e não de 0,75%. Isto porque, a Constituição Federal e o
Poder Judiciário determina(ra)m a aplicação para o presente caso da Lei Complementar 07/70,
que fixava alíquota de PIS em 0,50%, sem considerar a majoração de alíquota em 0,25% descrita
pela Lei Complementar 17/73. Em resposta, a DRJ destaca que “a decisão transitada em julgado
na Ação Ordinária n° 1997.38.00.008244-5, não tratou da constitucionalidade da LC 17/73,
assim o adicional de 0,25% nela estabelecido deve ser normalmente aplicado, diferentemente do
que alega a manifestante”.
2.2.1. De saída, deixo de conhecer a tese de INCONSTITUCIONALIDADE DA
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO PIS PELA LEI COMPLEMENTAR 17/73, por força
de Precedente Vinculante (Súmula 2 CARF).
2.2.2. Todavia, a segunda tese da Recorrente comporta maiores digressões, eis
que esbarra no tema da EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, isto é, qual o
limite da cognição desta casa a partir de decisão transitada em julgado.
2.2.3. Doutrina e Jurisprudência pátria, com alguma frequência, asseveram que
apenas o dispositivo de sentença faz coisa julgada. Tal tese encontra fundamento no descrito no
artigo 504 da Matrícula Adjetiva (artigo 469 da Lei Revogada) que dispõe que não fazem coisa
julgada os motivos (inciso I) e a verdade dos fatos (inciso II). Ora, se a sentença é composta de
relatório (verdade dos fatos), fundamentos (motivos) e dispositivo, e a Lei de Ritos determina
que os dois primeiros elementos não fazem coisa julgada, apenas o terceiro (dispositivo) faz
coisa julgada. Assim, em nova ação, judicial ou administrativa, é possível renovar o pedido,
desde que se altere a verdade dos fatos (causa de pedir remota) ou os fundamentos (causa de
pedir próxima).
2.2.3.1. Entretanto, inobstante a sapiência dos cultores da tese acima, veja-se que
o artigo 502 da Lei de Ritos (artigo 468 CPC/76) é absolutamente claro ao dispor que a coisa
julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (decisum). Em complemento,
o artigo seguinte (503) reafirma a força de Lei da questão principal decidida.
2.2.3.2. Ademais, o caput do artigo 337 elenca como matéria preliminar de defesa
a coisa julgada (inciso VII) a qual se configura “quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado” (§ 4°), sendo que “uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Portanto, a causa de pedir está
submetida a coisa julgada (MOREIRA DE PAULA).
2.2.3.3. Em assim sendo, como já alertava LIEBMAN, a coisa julgada torna a
LIDE indiscutível, entendida como os fatos ou a relação jurídica havida entre as partes, com a
definição jurídica e incidência do conhecimento jurídico elaborado. É por este ângulo que deve
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

ser observada a eficácia preclusiva da coisa julgada descrita no artigo 508 do Código de Processo
Civil.
2.2.3.4. A preclusão em si é matéria endoprocessual, proíbe as partes de
discutirem no curso do processo as questões já decididas (artigo 507 CPC), ou seja, a matéria
preclusa em um processo só adquire autoridade de coisa julgada se umbilicalmente vinculada à
pretensão resistida, a lide. Em respaldo ao antedito, WAMBIER leciona que o artigo 508 do CPC
não proíbe que se mova nova ação com base em outra causa de pedir, eis que, “como se sabe, em
nosso sistema, se diz que a causa de pedir qualifica o pedido, e, portanto, neste caso, sendo
diferente a segunda causa de pedir, a segunda ação será outra ação”.
2.2.3.5. Analisando o brocardo que fundamenta a eficácia preclusiva da coisa
julgada (Tantum judicatum, quantum disputatum vel disputari debet), chega-se exatamente a
mesma conclusão. Tantum significa com relação a matéria – presunção juris tantum, presunção
relativa. Judicatum é o julgamento. Quantum é o que se, o quanto se – quantum debeatur, o
quanto se deve. Disputatum e disputari são declinações do verbo disputo que significa discutir.
Vel é conjunção aditiva, equivalente a ‘e’. Debet é dever. Portanto , Tantum judicatum, quantum
disputatum vel disputari debet, significa tudo o que foi e o que deveria ser discutido com relação
ao julgamento está coberto pela coisa julgada.
2.2.4. Pelo exposto, para definirmos o limite da coisa julgada no processo judicial
movido pela Recorrente e, em consequência, o limite de cognição desta Corte, faz-se necessário
definir qual a lide decidida no processo judicial.
2.2.5. Pois bem, no longínquo ano de 1997 a Recorrente propôs Ação Ordinária
que tinha como fundamento jurídico vício formal de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°
2445 e 2449 de 1988 e como pedido o reconhecimento da vigência plena da Lei Complementar
07/70 e para que se declare, incidenter tantum, o direito de a Autora só recolher a PIS na forma
ali prevista.
2.2.5.1. Ao apreciar a lide nos termos em que proposta, o Poder Judiciário decidiu
o seguinte:

2.2.5.2. Portanto, logo de saída, equivoca-se a Recorrente ao dispor que o juízo
competente deixou claro em dispositivo de sentença que a contribuição em questão deveria ser
recolhida apenas com base na Lei 07/70; e, ainda que assim fizesse, a tese – por mais convidativa
que seja – a lide em questão versava sobre a inconstitucionalidade material dos Decretos-Leis
2.445/88 e 2449/88 e não sobre a majoração da Lei Complementar 17/73. Em assim sendo, a
alíquota de PIS devida era mesmo de 0,75%.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (questão constitucional) dando-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito no
limite descrito nas planilhas de fls. 1057/1061.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital